Tribunal: TJSP
Processo: 0002314-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002314-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ROSEMIR ANTONIO FABRI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002314-21.2020.8.26.0000 - VOTO 41903 – RELATOR WALTER DA SILVA
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41903
HABEAS CORPUS No 0002314-21.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: ROSEMIR ANTONIO FABRI
COMARCA: ARAÇATUBA
ROSEMIR ANTONIO FABRI, em causa própria, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, no qual alega que está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Aduz o impetrante/paciente que está cumprindo pena pelo
crime de tráfico de drogas e que já cumpriu 2/5 de sua reprimenda, e, que, portanto,
faz jus à progressão de regime, uma vez que para a concessão da benesse
pleiteada é necessário cumprir apenas 1/6 da sanção.
Relata que foi realizado cálculo de pena pelo MM. Juiz a
quo, e, que, segundo consta do atestado, terá que cumprir 3/5 de sua pena para ter
direito ao benefício acima mencionado, isto porque, o Juízo tomou como base a Lei
no 11.464/2007 para elaborar a contagem dos prazos.
Menciona que cometeu o crime antes do dia 30.03.2007, e,
que, portanto, a Lei no 11.464/2007 não deve ser considerada para a base de
cálculos, já que ela somente abarca os crimes praticados a partir dessa data.
Pondera que o referido cômputo está prejudicado seus
direitos e assevera que, apesar de ser reincidente, não é reincidente específico.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a
progressão de regime, retificando-se o cálculo de pena elaborado, sem levar em
consideração a Lei no 11.464/2007, observando-se ainda a não reincidência
específica.
O pedido de liminar foi indeferido, fls. 16/17. Processada a
ordem.
A autoridade impetrada prestou as informações de praxe
às fls. 21 vo e acostou aos autos os documentos de fls. 22/24.
A Douta Procuradoria de Justiça às fls. 26/28 opinou pela
denegação da ordem, caso o presente writ seja conhecido.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002314-21.2020.8.26.0000 - VOTO 41903 – RELATOR WALTER DA SILVA
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em causa
própria, por ROSEMIR ANTONIO FABRI, objetivando a retificação do cálculo de
penas, para fins de concessão de progressão de regime.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena em regime fechado com término previsto para o
dia 30/11/2027, tendo sido condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, pelo crime cometido em 01/06/2017, e várias vezes pelo artigo 171,
caput, do Código Penal. O sentenciado é reincidente em crime doloso. Os cálculos
foram realizados de acordo com as sentenças executadas, considerando, para fins
de progressão ao regime intermediário, a fração de 3/5 para o crime hediondo
(tráfico) e 1/6 para os crimes comuns. Para fins de livramento condicional foi
utilizada a fração de 2/3 para o crime hediondo e 1/2 para o crime comum. O
requisito objetivo para a progressão de regime se dará em 15/10/2021 e a
permissão para usufruir do livramento condicional em 08/08/2023.
A impetração é incognoscível.
Isto porque, pelo que se infere das informações acima,
inexiste pedido, perante o Juízo das Execuções, versando sobre o refazimento dos
cálculos para concessão de progressão de regime.
Assim, a presente impetração revela-se inadequada, pois,
a análise pertinente ao mérito implica em indevida supressão de instância.
Além disso, as questões aqui debatidas são afetas à Vara
das Execuções Criminais e as solicitações devem ser realizadas por meio dos
incidentes adequados.

Nesse sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o apressamento de
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução de
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com possibilidade de
eventual recurso para a Superior Instância” (RJDTACRIM 27/215).
Destarte,
incognoscível
o
pedido
formulado
pelo
impetrante.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002314-21.2020.8.26.0000 - VOTO 41903 – RELATOR WALTER DA SILVA
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator